Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-08.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1003582-08.2019.8.11.0013.
Origem: Juizado Espacial Cível de Pontes de Lacerda.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.
Recorrido: ASSEL DE OLIVEIRA BARRETO.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - NECESSIDADE COMPROVADA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CASO DE NEGATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico e exames necessários ao tratamento de saúde.
2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. O recorrido demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização da cirurgia.
4. É imprescindível o bloqueio via BACEN JUD para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003582-08.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ASSEL DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 415.053.791-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
-
REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA

- NECESSIDADE COMPROVADA - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CASO DE NEGATIVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e dos Municípios assegurarem às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico e exames necessários ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

O recorrido demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização da cirurgia.

4.

É imprescindível o bloqueio via BACEN JUD
para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional
.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020